Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-98.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800020-98.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GUSTAVO SHINJI YOSHIOKA PADRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800020-98.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270
ADVOGADA: SUZY BRITO SOUZA – OAB/PA Nº 20.275
AGRAVADO: GUSTAVO SHINJI YOSHIKA PADRÃO
ADVOGADO: ARNOLDO PÉRES (DEF. PÚBLICO)
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CROSSLINKING
DA CÓRNEA. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
2. O Agravado juntou laudo médico subscrito por profissional devidamente inscrito no CRM/PA (id. 139497 - Pág. 52) atestando que o recorrido é portador de ceratocone em ambos os olhos, solicitando a realização do procedimento de
crosslinking
em ambos os olhos para estagnação da doença.
3. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
4. Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800020-98.2017.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270

ADVOGADA: SUZY BRITO SOUZA – OAB/PA Nº 20.275

AGRAVADO: GUSTAVO SHINJI YOSHIKA PADRÃO

ADVOGADO: ARNOLDO PÉRES (DEF. PÚBLICO)

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico requerido nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por GUSTAVO SHINJI YOSHIKA PADRÃO em desfavor da ora Agravante (Proc. nº 0036820-31.2017.8.14.0301).
Em breve histórico, nas razões de id 139491, a Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido na origem, afirmando seu equívoco ante a ausência de probabilidade do direito da parte autora. Aduz que o procedimento
crosslinking da córnea
não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, não havendo previsão contratual para o seu custeio, razão pela qual inexiste obrigatoriedade de cobertura do referido tratamento nos termos da Lei nº 9.656/98, inclusive tendo sido emitido parecer da ANS neste sentido.
Prossegue sustentando que o interlocutório estabeleceu ao Agravante obrigações para além do disposto na lei e no contrato firmado entre as partes, havendo-se o perigo de que a manutenção da decisão gere o incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso afirmando estarem presentes os requisitos legais para tanto. Juntou documentos aos id ́s 139492 a 139497.
Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.
Foi proferida ao id. 160982 decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo em razão da ausência dos pressupostos legais para a sua concessão.
Embora regularmente intimada, a parte Agravada deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao id. 1772684.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 139496.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise:
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Inicialmente, registre-se que o momento processual analisa tão somente o
interlocutório
combatido. Questões outras, ainda não analisadas pelo juízo de origem, são vedadas de apreciação, sob pena de supressão de instância.
O Recurso de Agravo de Instrumento está suficientemente instruído e pronto para julgamento, sendo que a questão devolvida à apreciação cinge-se em verificar eventual equívoco do
decisum interlocutório
proferido
em
primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico
crosslinking da córnea
requerido pelo ora Agravado.
Em detida análise dos autos de origem verifica-se que o Agravado juntou laudo médico subscrito por profissional devidamente inscrito no CRM/PA (id. 139497 - Pág. 52) atestando que o recorrido é portador de ceratocone em ambos os olhos, solicitando a realização do procedimento de
crosslinking
em ambos os olhos para estagnação da doença.
A relevância e urgência da realização do referido procedimento resta evidente ante a avaliação de id. 139497 - Pág. 52, que relata “
piora do quadro em ambos os olhos com evolução topográfica, piora da acuidade visual com correção e diminuição da espessura corneana.
”
Lado outro, a alegação da Cooperativa/Agravante que a cobertura do referido tratamento é limitada e vinculada ao rol contido na Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS não encontra ressonância na Carta Maior de 1988, que reconhece ser o direito à saúde um bem relevante e fundamental à dignidade da pessoa humana, conforme se infere da análise dos artigos 196,197 e 199 da Carta Republicana/88.
Ressalta-se, ainda que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 458, II, E 535 DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SÚMULA 7/STJ. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não há ofensa aos artigos 458, II, e 535 do CPC, se o Tribunal dirimiu as questões que lhe foram submetidas e apresentou os fundamentos nos quais suportou suas conclusões, e manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. Firmado no acórdão estadual que a Seguradora não se incumbiu de "demonstrar as datas em que, inequivocamente, a segurada teve seus pedidos de pagamentos de despesas negados", termo a partir do qual se iniciaria o lapso prescricional, o exame da irresignação recursal esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido. AREsp 1663654 Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1325939/DF, de minha Relatoria , QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014).
Acerca da cobertura dos planos de saúde em relação ao procedimento
crosslinking
têm decidido os Tribunais nacionais, inclusive esta E. Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE VIABILIZE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. PRESENTES. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a reforma da decisão singular que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, autorizando a realização de cirurgia Crosslinking, dentro do prazo de 24 horas, com fulcro no art. 300 do CPC. II - No presente caso, constata-se que se encontra presente o fumus boni iuris, diante do direito à saúde, garantido constitucionalmente, e se verifica o requisito do periculum in mora diante da necessidade do procedimento médico, indicado por especialista, uma vez que a agravada possui ceratocone em ambos os olhos, e o quadro da doença tem evoluído, conforma laudo médico à fl. 83. III Recurso conhecido e Desprovido. (2019.03397144-77, 207.417, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-22)
CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CROSSLINKING CORNEANO. NÃO AUTORIZADO. SÚMULA 608 STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não cabe à entidade recusar-se a custear a intervenção indicada, desde que comprovada a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado, qual seja, crosslinking corneano. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a esse título deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, com violação aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT. 3. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07151971220198070003 DF 0715197-12.2019.8.07.0003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. IPASGO. PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING BILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ILEGÍTIMA. 1. Não há se falar em nulidade do pronunciamento judicial por falta de fundamentação jurídica quando o julgador, ainda que de forma concisa, aponta os motivos de seu convencimento, em obediência ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna e artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 2. Inexiste impossibilidade jurídica do pedido quando a matéria submetida ao crivo jurisdicional encontra respaldo no ordenamento jurídico. 3. Embora não se aplique a Lei Consumerista aos contratos de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não ficam imunes aos ditames do Código Civil (artigos 423 e 424), dada a sua natureza adesiva e o princípio da força vinculante dos contratos, nem ao regramento da Lei n.º 9.656/98 e da Lei n. 9.961/2000, e, por conseguinte, as normativas da Agência Nacional de Saúde/ANS. 4. Depreende-se que o procedimento de crosslinking bilateral indicado, tem suporte em expressa recomendação médica por ser o mais adequado para estabilização da doença que acomete a apelada, sendo devida, portanto, sua realização. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01392670520158090076, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 26/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/11/2019)
A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.
Por tais motivações não merece prosperar o AgR de Instrumento interposto. Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020